Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo banco, mantendo sentença que determinou a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo, bem como fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$ 2.500,00, com majoração em razão da sucumbência recursal. O embargante sustenta omissão quanto à planilha de pagamento e ao recálculo da dívida, contradição na majoração dos honorários e necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de planilha de pagamento e recálculo da dívida; (ii) verificar se há contradição na majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.800,00; (iii) estabelecer se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.